Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720475-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: F. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA DE BARROS FERRAZ MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão liminar proferida no agravo de instrumento interposto pela AMIL Assistência Médica Internacional S.A, que atribuiu efeito suspensivo a decisão agravada, que havia concedido a tutela de urgência a F.F.M., para determinar que o réu, ora agravante, forneça o medicamento Dupilumabe 200 mg (Dupixent) no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00, limitada ao valor de R$ 200.000,00, sem prejuízo das perdas e danos. O requerente, então agravado, sustenta, em síntese, a imprescindibilidade do medicamento solicitado para o controle da sua dermatite atópica, asseverando ser esta a última alternativa de tratamento disponível, além de já ter ficado demonstrada a sua eficácia. Discorre sobre a necessidade de manutenção da tutela antecipada, o risco de interrupção do tratamento e a reversibilidade da medida. Por fim, junta novo relatório médico e fotografias de suas lesões. DECIDO. Conforme anunciado, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e fique demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em primeiro momento, entendi que o autor, ora agravado, ainda não teria demonstrado o preenchimento dos requisitos mínimos necessários ao recebimento excepcional de tratamento não previsto no rol taxativo da ANS, porquanto haveria indícios de que ainda poderia realizar fototerapia, de modo a ser prudente aguardar o diálogo interinstitucional entre o magistrado e os órgãos técnicos da área da saúde. No entanto, em sede de pedido de reconsideração, o autor apresenta relatório médico atualizado, no qual é informado que o dito paciente não responde aos tratamentos com terapias tópicas ou localizadas na pele, como a fototerapia. Acresce que o autor apresenta lesões oculares gravíssimas e outras disseminadas no corpo, o que é corroborado pelos registros fotográficos em anexo. Por fim, ressalta os riscos da interrupção do tratamento já iniciado e considerado eficaz ao paciente, ratificando ser esta a sua única alternativa viável: “Frente ao claro esgotamento de opções em bula, de opções previstas no rol da ANS, frente ao elevado risco de morbidade e mortalidade das infecções secundárias e do uso crônico de corticosteróides, indico como única alternativa viável para o presente caso e momento a medicação dupilumabe conforme indicado em receita médica. A não prescrição deste tratamento acarreta elevado risco de complicações e até morte ao paciente tanto pelas infecções secundárias como pelas complicações de outras terapias. A dificuldade em acessar a área ocular e a falta de ação sistêmica tornam a fototerapia inefetiva para o presente caso. O risco é ainda mais grave por se tratar de criança em pleno desenvolvimento físico, emocional e social” (ID 36867658 - Pág. 4) Desse modo, restou demonstrado que já foram esgotados os tratamentos previstos pela ANS ou pelo menos que não há um substituto terapêutico para o caso nesse momento. Além disso, o relatório médico atesta a eficácia do tratamento para o paciente, que iniciou o seu uso com amostras grátis oferecidas pelo Laboratório, assentando que houve “melhora completa das lesões sem qualquer complicação clínica aparente”. Assim, a fim de evitar a interrupção do tratamento, sobretudo diante do risco relatado, deve-se manter a obrigação de fazer imposta. O prazo de 24 horas fixado não se revela exíguo, pois o medicamento é de fácil aquisição, não tendo o agravante justificado a necessidade de tempo maior para autorizar o seu fornecimento. A multa diária de R$ 4.000,00, limitada a R$ 200.000,00, no entanto, revela-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado, ora requerente. Além disso, faz-se indispensável a realização de estudo técnico do caso em apreço, o qual deverá levar em consideração a idade do paciente, a sua condição clínica e os tratamentos já realizados, ficando o agravado advertido que, na hipótese de não confirmação da liminar, deverá arcar com os prejuízos da efetivação da medida, na forma do art. 302, I, do CPC. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão liminar, para conceder a tutela recursal apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, mantendo a tutela de urgência deferida na origem no sentido de impor ao agravante a obrigação de fornecer o medicamento Dupilumabe 200 mg (Dupixent) ao agravado, no prazo de 24 horas. Comunique-se ao juízo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator